Tribunal: STF
Processo: Rcl 49282
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de afronta à Súmula Vinculante 10. Desconsideração da personalidade jurídica em execução trabalhista. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Ruberval Rodrigues Santos e Pascoal Luiz Lorecchio contra decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo nº 0011237–94.2017.5.03.0044, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 10.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório da origem, narram os reclamantes terem sido incluídos no polo passivo de reclamação trabalhista ajuizada em face do Hospital Santa Catarina S.A., na fase de execução, após declaração de desconsideração da personalidade jurídica.
    3. Alegam que o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica desprezou a necessidade de se perquirir quanto à existência de confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica, notadamente porque habilitado o crédito trabalhista nos autos da recuperação judicial, com reserva para pagamento.
    4. Sustentam, ademais, que o ato reclamado ignorou legislação específica – art. 50 do CC e arts. 116 e 117 da Lei das Sociedades Anônimas – que trata dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.
    5. Argumentam que adotada a “teoria menor da responsabilidade jurídica” com fundamento no direito constitucional do trabalhador, a consubstanciar declaração velada de inconstitucionalidade realizada por órgão fracionário, em afronta à Súmula Vinculante 10 do STF.
    Aduzem, no ponto, que, ao direcionar a execução contra o patrimônio dos sócios minoritários, restou afastada a incidência dos arts. 855-A da CLT, 134 do CPC e 50 do CC, não observada a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição.
    6. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do ato reclamado. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a consequente cassação da decisão reclamada.
    7. Deixo de citar a parte beneficiária do ato judicial reclamado, em razão da manifesta improcedência do pedido. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como do Procurador-Geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    3. Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 10: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    4. Colaciono, na fração que interessa, o acórdão reclamado, proferido pela 5ª Turma do TRT da 3º Região:
    “AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO FRUSTRADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Frustrada a execução da devedora principal, faz-se necessária a desconsideração da personalidade jurídica, com o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa.
    [...]
    Em face da natureza alimentar do crédito trabalhista e da necessária celeridade na sua satisfação, uma vez frustrada a execução contra a pessoa jurídica empregadora, deve-se iniciar, em seguida, a execução em face dos sócios da executada. 
    Nessa linha, importante registrar que o Direito Trabalhista consagra a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, segundo a qual o simples inadimplemento do débito trabalhista, ou ausentes bens da empresa devedora suficientes para garantir a execução, autoriza que os bens patrimoniais do sócio respondam pelas dívidas contraídas pela empresa executada. 
    Assim sendo, incide o disposto no art. 28, 4 5º, do CDC, a saber: 
    "§ 5º Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. 
    O STJ, inclusive, vem decidindo no sentido de que no caso de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa sujeita à falência ou à recuperação judicial, não há que se falar em conflito de competência entre a justiça especializada e o juízo falimentar. Senão vejamos:
    [...]
    Assim, tem-se que é garantido ao credor permanecer na execução em face de devedores solidários ou subsidiários da empresa que se encontra em recuperação judicial, como é o caso dos sócios. Este posicionamento é pacífico no âmbito deste Regional, conforme se extrai do enunciado da Súmula 54/TRT3: 
    RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. I. Deferido o processamento da recuperação judicial ao devedor principal, cabe redirecionar, de imediato, a execução trabalhista em face do devedor subsidiário, ainda que ente público. Inteligência do § 1º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. II. O deferimento da recuperação judicial ao devedor principal não exclui a competência da Justiça do Trabalho para o prosseguimento da execução em relação aos sócios, sucessores (excetuadas as hipóteses do art. 60 da Lei n. 11.101/2005) e integrantes do mesmo grupo econômico, no que respeita, entretanto, a bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa. (RA 104/2016, disponibilização: DEJT/TRT3/Cad. Jud. 19, 20 e 23/05/2016) 
    Depreende-se, assim, conforme item II da súmula supracitada, que é plenamente possível o direcionamento da execução em face dos sócios da executada, em razão da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, não havendo se falar em suspensão da execução em face dos devedores solidários/subsidiários, em razão da recuperação judicial deferida à executada. 
    Cumpre frisar que a pessoa física do sócio e seu patrimônio são distintos da pessoa jurídica. No entanto, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica permite a inclusão de sócios no polo passivo visando à sua responsabilização pelo crédito trabalhista, aumentando a garantia do trabalhador de que terá solvida a execução. 
    Assim, haverá legitimidade do sócio para integrar o polo passivo da execução, a teor do artigo 1.032 do CC, a partir da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, o que se dará a partir da constatação da ausência de bens da sociedade, suficientes para satisfazer o crédito exequendo, como na hipótese dos autos.
    Dessa feita, frustrada a execução da empresa reclamada em razão de sua recuperação judicial, mostra-se correto o direcionamento da execução em face dos sócios, não havendo de se falar em ofensa ao devido processo legal. 
    O fato de a executada ter sido constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado não representa óbice à instauração e acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 
    Nesse aspecto, insta ressaltar que, no ramo do Direito Empresarial, há a divisão entre sociedade de pessoas e sociedade de capital, naquela existindo affectio societatis (confiança recíproca entre os sócios) e nesta a relação entre os sócios perde a relevância. 
    A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade de pessoas é realizada independentemente da porcentagem de participação de cada sócio ou do exercício de cargo de gestão ou direção. 
    A sociedade anônima de capital fechado pode ser considerada uma espécie de sociedade personificada, haja vista a substancial importância da figura do sócio nessa sociedade, tanto no momento da criação (constituição), quanto durante a existência (por exemplo, a possibilidade de restrição da circulação de quotas, art. 36, Lei n. 6.404/76), guardando forte semelhança com a sociedade limitada, nesses pontos. 
    A semelhança dos referidos tipos societários (limitada e anônima de capital fechado) autoriza tratamento igual em certos aspectos, dentre eles a desconsideração da personalidade jurídica, como no presente caso. 
    Vale destacar que a Lei das Sociedades Anônimas (nº 6.404/76), ao determinar que “o administrador da S.A. só responde pelos prejuízos que causar à empresa quando proceder com culpa ou dolo”, refere-se a prejuízos causados à empresa pelos sócios e, não, causados pela empresa aos seus empregados. 
    Preenchidos os pressupostos para o atingimento do patrimônio dos sócios da sociedade anônima de capital fechado, é passível a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, porquanto inexiste incompatibilidade, tampouco óbice legal. 
    No contexto da teoria menor da responsabilidade jurídica, ora adotada, mostra-se despiciendo perquirir sobre abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial e participação dos agravantes nos atos de gestão da empresa. Por conseguinte, a prova testemunhal pretendida pelo 5º executado para provar que não exerceu função de administração da sociedade mostra-se desnecessária e inútil para a solução do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual fica afastada a tese de cerceamento de defesa em decorrência do respectivo indeferimento. 
    Cumpre ressaltar, ainda, que a responsabilidade do sócio, ainda que minoritário, não deve ser limitada à participação societária quando frustrada a execução da sociedade e aplicada a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. 
    E não tem como prosperar a pretensão de inclusão dos administradores/gestores e de todos os sócios, majoritários e minoritários, no polo passivo da execução. A intervenção de terceiros no Processo do Trabalho é admissível apenas nas hipóteses de assistência e de oposição. As figuras típicas de direito processual civil reguladas pelos artigos 125 a 132 do CPC - "denunciação da lide" e "chamamento ao processo"-, não têm lugar na seara trabalhista, regra geral. A intervenção de terceiros, no presente caso, não é necessária e inevitavelmente torna mais complexa a relação processual, e em consequência mais morosa a sua solução, gerando, pois, um grande prejuízo para as partes, com clara violação aos princípios que norteiam o Processo do Trabalho, especialmente os da celeridade, efetividade e simplicidade. 
    Nego provimento.” (Destaquei)
    5. Para melhor compreensão da controvérsia, colho excerto da sentença:
    “No mérito, procede pretensão relativa ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e, ainda, rejeitam-se os pedidos de suspensão da execução.
    Frustrada execução contra empresa Hospital Santa Catarina (executada principal) em razão de sua recuperação judicial (desde 2017), não há impedimento, mas ao contrário, há expressa previsão autorização legal de se prosseguir execução contra os codevedores da executada (art. 49, 1º da Lei 11.101/2005), no caso em questão, os sócios representantes legais (Súmula 54, II/TRT 3ª Região, Súmulas 480 581/STJ). 
    Assim, se os bens dos sócios não compõem e não integram os bens destinados ao processo de recuperação judicial (e, diante dos limites objetivos da lide deste incidente, arts. 141 492/CPC, não há esta tese de defesa nas impugnações, que atrai aplicação do art. 341/CPC), não estão sujeitos, pois, ao Juízo da Recuperação Judicial, e, como tal, sujeitam-se execução trabalhista (Súmulas 480 581/STJ 54/TRT 3ª Região). 
    Isto, porque execução se processa no interesse do exequente (art. 797/CPC), notadamente, titular de crédito alimentar preferencial (arts. 100, 1º/CR 186/CTN). 
    A existência validade da personalidade jurídica (distinta) da empresa, como obstáculo de responsabilidade dos sócios, decorre do cumprimento (não violação) da lei, e, acaso violada, como no caso de não pagamento da execução trabalhista, tem-se origem de violação às leis de Direito Material pela executada. 
    Antes dos arts. 28/CDC do 50/CC já existiam as leis que atribuem responsabilidade objetiva dos sócios, nos casos de violação lei, ou seja, no caso de descumprimento de norma pela empresa, não solvida por esta obrigação, que impõe responsabilidade de seus sócios, independentemente de sua intenção. 
    Neste caso em questão, trata-se de normas expressas da legislação tributária (arts. 135, III 136/CTN), cujo processo judicial executivo previsto na Lei 6.830/80, seu art. 4º, VI que atribui responsabilidade às pessoas físicas responsáveis pelas pessoas jurídicas, inegavelmente aplicável à execução trabalhista (art. 889/CLT). 
    Portanto se legislação tributária que rege legislação da execução fiscal (art. 4º, VI da Lei 6.830/90) estabeleceu responsabilidade objetiva dos sócios/representantes da pessoa física (art. 135, III/CTN) independente de sua intenção (art. 136/CTN) na hipótese objetiva de violação lei, e, se legislação tributária fixa expressamente que ela não se sobrepõe (art. 186/CTN) aos créditos da legislação do trabalho, idêntico raciocínio interpretação aplica-se execução trabalhista (art. 889/CLT), diante da natureza jurídica alimentar preferencial de seu título (arts. 100, 1º/CR 186/CTN). 
    Ademais, para preservar a responsabilidade primária/originária da pessoa jurídica (arts. 1.024/CC 795, 1º 2º/CPC) caberia aos sócios demonstrar (arts. 4º, § 3º da Lei 6.830/80 774, V/CPC) sua aptidão patrimonial para pagamento e/ou garantia desta execução (art. 835/CPC) e, portanto, impõe-lhes sujeição aos efeitos da preclusão (arts. 836/CLT 507 /CPC) independentemente de declaração judicial (art. 223/CPC). 
    A existência da ação civil pública de nº 0011267-67.2016.5.03.0173, da 6ª Vara do Trabalho desta cidade, não obsta prosseguimento da presente execução em face dos sócios da 1ª executada. 
    Improcedem as alegações de condição de sócios minoritários de Salustiano Pereira de Araújo, Ruberval Rodrigues Santos, Pascoal Luiz Lorecchio e Reinaldo Ugrinovich, pois (1) a controvérsia quanto ao limite das obrigações entre os sócios (e sua quota de divisão de capital social) não afasta sua responsabilidade pela execução trabalhista (arts. 990 1.001/CC), justamente, (2) pelas disposições das normas tutelas específicas do Direito do Trabalho (arts. 10 448/CLT), tratando-se pois, (3) de conflito relativo interno entre os mesmos (se obrigações solidárias, divisíveis, limitadas à sua cota parte) a ser resolvida no juízo competente pela ação própria. 
    Irrelevante, pois questão de serem sócios minoritários, ou não terem os referidos sócios participação nos atos de gestão, principalmente por se tratar empresa reclamada de sociedade anônima de capital fechado (Estatuto de p. 516 523/pdf), tipo societário no qual seus acionistas vêm recebendo tratamento similar ao dispensado às limitadas no que diz respeito responsabilização dos sócios, inclusive minoritários.” (Destaquei)
    6. Não diviso hipótese de afronta à Súmula Vinculante desta Suprema Corte. 
    O comando da Súmula Vinculante 10 obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do dispositivo legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade, com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada. 
    7. Consoante emerge dos trechos acima transcritos, a decisão reclamada se alicerça na aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. 
    8. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, já se manifestou no sentido de que, na hipótese de estrito processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há afronta à Súmula Vinculante 10, haja vista inexistente aspecto constitucional a ser considerado. Nesse sentido: 
    “PLENÁRIO – RESERVA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO. O verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo não alcança situações jurídicas em que órgão julgador tenha dirimido conflito de interesses a partir de interpretação de norma legal” 
    (Rcl 27.203-AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 02.12.2019).
    “(…)
    Inexiste ofensa ao art. 97 da Constituição da República, que consagra o postulado da reserva de plenário, se o julgamento proferido por órgão fracionário de Tribunal resolve o litígio à luz do ordenamento infraconstitucional. Ausência de transgressão, no caso, à cláusula constitucional do “full bench”. Consequente inocorrência de desrespeito à Súmula Vinculante nº 10/STF.”
    (Rcl 31.559-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 25.5.2020)
    “(…)
    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente – incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes (RE 240.096, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 21.5.1999; Rcl 12.122 AgR – Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno. DJe. 24.10.2013).
    (…)”
    (Rcl 31.717-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.12.2019).
    “(…)
    4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula vinculante 10. Precedentes.
    (…)”
    (Rcl 37.680-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).
    9. Nesse contexto, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve o afastamento de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com o texto constitucional.
    10. Realço que esta Suprema Corte tem negado seguimento às reclamações, em que deduzidas pretensões análogas, relacionadas à afronta à Súmula Vinculante 10, nos casos em que desconsiderada a personalidade jurídica em execuções trabalhistas. Nessa linha: Rcl 49.128, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.9.2021; Rcl 37.412, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 18.11.2019; Rcl 36.002, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 03.9.2019.
    11. Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, acresço que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    12. Destaco, por fim, inviável conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio ensejador do reexame do conteúdo do ato reclamado, tampouco instrumento de uniformização. Nesse sentido:
    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal” (Rcl 45.265 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 2.212/CE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A decisão reclamada não considerou inconstitucionais o art. 108, VII, i, da Constituição do Estado do Ceará, nem o art. 21, VI, j, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do mesmo Estado, declarados constitucionais no julgamento da ADI 2.212/CE. 
    II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. 
    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 46.160 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.6.2021).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMAS 181, 339 e 660. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do AI 791.292 (Tema 339), do ARE 748.371 (Tema 660) e do RE 598.365 (Tema 181). Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
    2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 43.147 ED-AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 14.6.2021).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
    2. Agravo interno desprovido” (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017).
    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora